Tribunal: TJDFT
Processo: 0741867-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Classe: Habeas Corpus Processo: 0741867-91.2022.8.07.0000 Impetrante: JULIO CESAR ROCHA Paciente: FELICIO RODRIGUES BARBOSA Desembargador plantonista: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELICIO RODRIGUES BARBOSA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF, e como ilegal o excesso de prazo da prisão preventiva, decretada em 14-outubro-2020, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (processo no 0735248-16.2020.8.07.0001). Informou o douto impetrante (Dr. Julio Cesar Rocha) que o Paciente se encontra segregado há mais de 790 (setecentos e noventa) dias, o que consubstancia manifesta ilegalidade, mormente diante da excepcionalidade da medida extrema. Salientou que já foram marcadas três datas para Sessão plenária do Júri, e por duas vezes canceladas por problemas de desorganização do Juízo, que marcou duas Sessões para o mesmo dia, e da Vara de Execuções Penais, que informou que não tinha efetivo para escolta na outra data. Aduziu que o excesso de prazo afronta o disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e configura verdadeiro cumprimento antecipado da pena. Argumentou que a Recomendação no 62/2020 traz expressa previsão de que os presos detidos por prazo superior a 90 dias merecem uma reavaliação da prisão preventiva. Alegou que o feito não é complexo, pois tem somente um réu, o que demonstra a total desídia estatal, e que as medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser aplicadas ao caso em exame, diante da ausência de “periculum libertatis”, já que a prisão ocorreu após a apresentação espontânea do paciente. Asseverou que o laudo de exame de corpo de delito atestou que não houve perigo de vida nem resultou em incapacidade para as ocupações habituais ou debilidade permanente de membros, sentido ou função. Por fim, obtemperou que o paciente é primário, possui endereço fixo, família constituída e ocupação lícita. Neste cenário, requereu liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de expedir o alvará de soltura, ou, caso ultrapassada a tese, a aplicação das medidas alternativas prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Pois bem. Trata da quinta impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0700054-21.2021.8.070000; acórdão n. 1316686) atestou-se a legalidade da prisão preventiva, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima. Confiram-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LAUDO DE EXAME ODONTÓLOGO NÃO JUNTADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO. CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela brutalidade dos fatos praticados. 2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando se verifica que o pedido defensivo de perícia complementar, consubstanciada em exame Odontológico, foi deferido e a sua realização não foi possível até o momento, porque a vítima deixou de comparecer nas datas agendadas ao Instituto Médico Legal - IML. 3. Se há indícios mínimos de autoria e materialidade das condutas imputadas ao paciente na denúncia, assim como a observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar na sua inépcia. 4. A conclusão dos peritos do IML de que as lesões perpetradas pelo paciente não acarretaram perigo de vida à vítima não implicam n'a inépcia da denúncia, haja vista que em nada afeta a tipificação da conduta imputada ao paciente pela acusação. 5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto. 6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 7. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1316686, 07000542120218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As segunda, terceira e quarta impetrações (HBC n. 0710844-64.2021.8.07.0000 - acórdão n. 1342832; HBC n. 0723501-38.2021.8.07.0000 - acórdão n. 1363760; HBC n. 0718188-62.2022.8.07.0000 - acórdão n. 1430878) analisaram a alegação de excesso de prazo, e concluíram pela denegação da Ordem. Ressalta-se que, em razão da última impetração, a 1a Turma Criminal desta Corte de Justiça, inclusive, pontuou que encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos do Enunciado de Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se as ementas dos referidos julgados: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora para o encerramento da instrução criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo. 3. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020). 4. Inexistindo notícia de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento. 5. Inviável a análise aprofundada do conjunto de provas em sede de habeas corpus, o que ocorrerá apenas quando da prolação da sentença, depois de encerrada instrução criminal. 6. Ordem admitida parcialmente e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1342832, 07108446420218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, DENEGADA. 1. Não se acolhe a preliminar de litispendência quando já houve o julgamento monocrático do recurso ordinário em habeas corpus, ao qual o c. Superior Tribunal de Justiça negou provimento. 2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 3. Inexiste excesso de prazo se o juízo da origem vem envidando esforços para manter a regular marcha processual, inclusive designando audiência de instrução e julgamento, em observância às normas destinadas a conter a contaminação decorrente da pandemia da COVID-19. 4. Preliminar de litispendência rejeitada. Ordem admitida parcialmente, e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1363760, 07235013820218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO. ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 2. Não merece respaldo a alegação de excesso de prazo, uma vez que a avaliação deste não se limita a critérios matemáticos, devendo-se avaliar se a demora é justificada pelas circunstâncias do caso concreto, pautando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 3. "O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares". AgRgno HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe16/06/2020. 4. Uma vez encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, inteligência da Súmula 52 do STJ. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1430878, 07181886220228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da análise dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva já realizada pela 1a Turma Criminal, no bojo dos autos HBC 0700054-21.2021.8.070000 (acórdão n. 1316686), a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos posteriores ao referido julgado Colegiado, mormente quanto à alegação de excesso de prazo. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do Paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos, ainda mais nos feitos da competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento envolve etapas processuais mais demoradas e que justificam uma delonga na marcha processual. No caso concreto, a autoridade apontada como coatora pontuou as razões de redesignar uma das audiências (dia 4-setembro-2022) por duplicidade de pauta, em face de não ter sido possível o envio de outro Magistrado para prestar auxílio na data consignada. As peculiaridades procedimentais para a designação da sessão plenária tais, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada, e a última decisão foi proferida em 3-outubro-2022 (ID 42078434), de modo que não ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que, diante da fundamentação apresentada na decisão acima transcrita, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022, às 02h12min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista